Tribunal: TJES
Processo: 5009398-48.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009398-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BERMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009398-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BERMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADO (ART. 147-A, §1º, I, CP). VÍTIMA ADOLESCENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1º, I, do Código Penal, por ter perseguido reiteradamente vítima adolescente ameaçando sua integridade psicológica e perturbando sua esfera de liberdade.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se operou a decadência do direito de representação; (ii) verificar a inépcia da denúncia por suposta ausência de detalhamento da data dos fatos; (iii) analisar o cabimento do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo; e (iv) aferir a suficiência das provas de autoria e materialidade e a correção da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A manifestação inequívoca da vontade da vítima ou do seu representante legal de ver apurados os fatos, constante do Boletim Unificado lavrado dentro do prazo legal, prescinde de formalidades específicas e configura a representação para deflagração da ação penal, afastando a decadência.

4. A delimitação temporal dos fatos como ocorridos "durante o ano de 2022" é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo adequada à natureza habitual e continuada do delito de perseguição, não havendo que se falar em inépcia da denúncia.

5. O crime de perseguição exige, para sua configuração, a ameaça à integridade psicológica da vítima, o que inviabiliza o ANPP, por configurar violência ou grave ameaça (Art. 28-A, §2º, IV, CPP). A majorante prevista no art. 147-A, §1º, I, do Código Penal eleva a pena máxima cominada, afastando o cabimento da Transação Penal (Art. 76, Lei 9.099/95) e da Suspensão Condicional do Processo.

6. A condenação deve ser mantida, pois as provas orais demonstram a reiteração da conduta de perseguição e importunação pelo apelante, causando medo e perturbação psicológica à vítima, preenchendo o tipo penal do Art. 147-A do Código Penal. É prescindível a prova pericial para verificação do dano psicológico.

7. A pena definitiva foi corretamente fixada em 09 (nove) meses de reclusão, resultante da pena-base no mínimo legal (06 meses) acrescida da fração de 1/2 pela causa de aumento prevista no Art. 147-A, §1º, I, do CP, em razão da menoridade da vítima, inexistindo erro no cálculo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso DESPROVIDO para manter a condenação e a pena aplicadas em primeira instância.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009398-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BERMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Revela o presente inquérito policial anexo que durante o ano 2022, bairro Recanto, nesta cidade, o Denunciado perseguiu reiteradamente a vítima Ana Clara Viquetti Rodrigues, com 15 anos de idade, ameaçando a sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade, conforme boletim unificado de fls. 03/04.

Depreende-se do procedimento administrativo que no ano de 2022 a adolescente começou a ser perseguida pelo nacional JOSÉ CARLOS BERMOND, ora Denunciado.

Segundo apurado, a primeira vez em que a vítima foi perseguida ocorreu quando estava retornando para sua residência junto com sua amiga Maria Eduarda, instante em que no decorrer do percurso avistaram o veículo do Denunciado estacionado do outro lado da rua. Nesse momento, enquanto passavam o Denunciado começou a buzinar e a “fazer psiu, psiu” para Ana Clara, bem como as chamou para entrar no veículo. Não bastasse, mesmo ante a recusa das adolescentes, que continuaram andando, o Denunciado manobrou o carro e o conduziu bem próximo à calçada onde estavam e passou novamente a pedir que entrassem no veículo em troca de dinheiro e refrigerante.

Após dois meses do primeiro evento, a vítima e sua amiga estavam a caminho do posto de saúde do bairro, quando durante o trajeto passaram em frente da residência do Denunciado, ocasião em que visualizaram ele fazendo um gesto com os dedos como se estivesse chamando-as para dar uma volta de carro. Dada a situação, a vítima ignorou os gestos e seguiu para sua residência, entretanto, logo depois constatou que o veículo de JOSÉ CARLOS estava estacionado em frente ao seu imóvel, bem como ele observava o local. Ainda no mesmo dia, quando as adolescentes estavam a caminho da casa de Maria Eduarda, o Denunciado começou a persegui-las mais uma vez acelerando seu carro, oportunidade em que as jovens adentraram no estabelecimento comercial do bairro, a “Mercearia Grilo”, para saírem de seu campo de visão.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda do tipo penal previsto no art. 147-A, §1º, inciso I, do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1º, inciso I, do Código Penal, às penas de 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da decadência do direito de representação, a inépcia da denúncia e a nulidade processual, por ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas da autoria, atipicidade da conduta ou aplicação do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Pois bem.

I - DAS PRELIMINARES

I.I – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Tratando-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, a decadência do direito de ação opera-se no prazo de 06 (seis) meses, contados da data em que o ofendido, ou seu representante legal toma conhecimento de quem é o autor do fato, nos termos do art. 38,
caput
, do Código de Processo Penal e do art. 103,
caput
, do Código Penal.

Na hipótese, conforme relatado, a defesa busca o reconhecimento da decadência do direito de representação, sob o argumento de que entre a ocorrência dos fatos e a formalização da representação decorreu prazo superior a 01 (um) ano.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Isso porque, embora o termo de representação criminal realmente tenha sido assinado em 03 de julho de 2023, conforme documento de fl. 10 do Inquérito Policial nº 49306194 (id. 12968729), observo que o boletim unificado foi lavrado no dia 04 de novembro de 2022, quando o representante legal da ofendida noticiou que tomou conhecimento da perseguição, há três meses da comunicação dos fatos à autoridade policial.

Nessa perspectiva, considerando que o boletim de ocorrência foi lavrado em momento anterior ao termo de representação, e que nele a vítima e seu representante legal manifestaram, inequivocamente, o desejo de ver apurados os fatos e responsabilizado o acusado, entendo por configurada a representação para fins de deflagração da persecução penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima de ver o autor do fato processado, o que ocorreu no presente caso (STJ - AgRg no HC: 791617 SP 2022/0397139-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

Diante disso, não acolho a preliminar arguida pela defesa.

I.II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa ainda suscita a nulidade processual, pela suposta inépcia da denúncia, ao argumento de que a data na qual os fatos ocorreram não restou devidamente descrita.

Inicialmente, observo que a tese suscitada pela defesa, em suas razões recursais, não foi apresentada ao juízo de piso, tratando-se de inovação recursal, que configura flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e que, por si só, impede o conhecimento do pedido.

De todo modo, ainda que assim não fosse, não verifico qualquer nulidade no presente caso.

Conforme estabelece o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Nessa senda, verifica-se a inépcia da denúncia, quando a inobservância aos requisitos fixados no dispositivo supracitado resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, em razão da ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão (STJ, APn 989/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 22/02/2022).

Na hipótese, observo que o
Parquet
descreveu na denúncia que, de acordo com relatos da vítima, a perseguição realizada pelo acusado operou-se durante o ano de 2022, o que foi confirmado pela ofendida quando ouvida, em juízo, evidenciando, portanto, o elemento indiciário acerca do cometimento do crime tipificado no artigo 147-A, §1º, inciso I, do Código Penal pelo acusado.

A delimitação temporal, ainda que em termos aproximados, mostra-se adequada à natureza do delito de perseguição, que possui caráter habitual e continuado, não exigindo a indicação da data exata.

Nesse sentido, consigno, também, que o acusado teve a oportunidade de expor sua versão dos fatos durante toda a persecução penal, notadamente quando interrogado em juízo, motivo pelo qual entendo que restou garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa acerca dos fatos que lhe foram imputados.

Assim, não identificada violação ao art. 41 do Código de Processo Penal ou ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

I.III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELO NÃO OFERECIMENTO DE INSTITUTOS DESPENALIZADORES

A defesa levanta, por fim, a nulidade processual pelo não oferecimento ao acusado do acordo de não persecução penal, transação penal e suspensão condicional do processo, institutos despenalizadores que, no seu entendimento, têm incidência no presente caso.

Sabe-se que o oferecimento do acordo de não persecução penal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos insculpidos no
caput
do art. 28-A do Código de Processo Penal, dentre os quais se encontra a determinação de que o delito tenha sido cometido, sem violência ou grave ameaça.

Sucede que o crime imputado ao acusado, previsto no art. 147-A do Código Penal, exige, para sua configuração, que a conduta do agente cause efetiva ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, restrinja sua locomoção, ou perturbe sua esfera de privacidade de forma reiterada.

Tais circunstâncias configuram formas de violência, ou grave ameaça, que, no meu entendimento, inviabilizam o oferecimento do acordo de não persecução penal, ainda que a pena mínima abstrata seja inferior a 04 (quatro) anos.

Do mesmo modo, entendo que não restaram satisfeitos os requisitos para cabimento da transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, eis que o delito foi imputado ao acusado em sua modalidade majorada, superando, desse modo, o limite máximo de pena de 02 (dois) anos.

Ainda em virtude do
quantum
de pena previsto para o delito de perseguição majorado, constante no art. 147-A, §1º, inciso I, do Código Penal, entendo que não cabe a suspensão condicional do processo.

Assim sendo, diversamente do que aduz a defesa, o acusado não satisfez os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo.

Não acolho, portanto, a preliminar arguida pela defesa.

II – DO MÉRITO

II.I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

No mérito, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do acusado, por ausência de provas da autoria, atipicidade da conduta ou aplicação do
in dubio pro reo.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, popularmente conhecido como
stalking,
ou assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada de importunar ou intimidar a vítima, caracterizada por atos incessantes de vigilância, contato ou aproximação, capazes de perturbar sua tranquilidade. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. STALKING. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima.

2. No caso dos autos, a instância ordinária registrou que "além de prestar queixa à Autoridade Policial, a vítima requereu formalmente ao juízo impetrado a condenação do Paciente pelas condutas típicas descritas naquela réplica, idênticas às relatadas pelo Órgão Ministerial na denúncia que ensejou a instauração da competente ação penal".

3. Não é possível, nos estritos limites de cognição deste writ, infirmar as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, sob pena de violação do óbice contido na súmula n. 7 deste Superior Tribunal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 189.332/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Nesse sentido, para sua configuração, torna-se necessária a prática reiterada de atos de perseguição aptos a causar à vítima fundado receio ou abalo emocional.

No caso dos autos, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado nº 49306194 de fls. 03/04 e relatório final de inquérito policial de fls. 24/25, todos digitalizados no id. 12968729, além de outros elementos colhidos na instrução.

Quanto à autoria, entendo que restou igualmente evidenciada pelas provas orais produzidas neste caderno processual. Para maior compreensão, colaciono trecho do depoimento da vítima em juízo (mídia no id. 12968812):

"no dia eu estava com minha amiga e irmão dela para a pracinha; o réu veio de carro e passou a buzinar e nos chamar; o irmão da minha amiga, por ser criança, resolveu se aproximar; eu falei pra ele não ir; eu falei pra ele que o réu estava fazendo assédio; o carro passou a vir atrás da gente; ele ofereceu refrigerante dinheiro e falava pra gente entra no carro; nós recusamos e continuamos andando; ele pegou o carro, subiu pra rotatória e voltou e passou de novo e ofereceu novamente; nós recusamos de novo o que ele oferecia; fomos pra casa da Maria Eduarda e o irmão dela acabou falando pra família o que aconteceu; depois de uma semana fomos até o postinho pegar uma declaração e o réu se aproximou e cumprimentou e nós ficamos com medo, mas fomos pra dentro do postinho; descemos o morro e o réu estava na varanda e fez um sinal girando o dedo, e eu entendi que o sinal era como se fossemos ver novamente; continuamos e fomos pra casa; depois abrimos a cortina de casa e ele já estava do lado de fora; eu cheguei a gravar, mas perdi o vídeo; eu liguei pra minha mãe expliquei tudo que tinha acontecido, ela foi até o local e nos retirou de lá; novamente saímos e ele foi atrás; fomos até a Renata e contamos o que estava acontecendo; ela ficou muito indignada e teve um alvoroço; depois teve períodos que ele só olhava e não fazia nada; eu contei pro meu pai essa situação e ele disse que teríamos que fazer um boletim de ocorrência; ele chegou a mexer comigo novamente; meu pai chegou a falar com ele para que ele parasse, porque eu estava incomodada que ele passava e olhava; isso durou quase dois anos; eu não conhecia ele antes.”

As declarações da vítima são coerentes e uníssonas em todas as fases da persecução penal, além de estarem em consonância com os depoimentos de Maria Eduarda Barbosa Lucas, amiga da vítima que presenciou as abordagens, e da testemunha Renata Loureiro Pereira Grillo, proprietária do estabelecimento comercial, onde as adolescentes buscaram abrigo quando perseguidas pelo acusado. Destaco trechos dos depoimentos de ambas confirmando o comportamento intimidatório e reiterado do acusado:

“na primeira vez fomos na pracinha, praça de Fátima, ver a decoração de natal; ele estava parado no morro e começou a chamar a gente; ele ofereceu dinheiro e disse que ia pagar uma coca-cola pra gente; ele veio com o carro, depois voltou novamente, apertamos o passo fomos pra minha casa, e minha mãe levou Ana Clara pra casa dela; a segunda vez foi uma semana depois mais ou menos, fomos ao posto pegar uma declaração de vacina, eu parei e ele parou do meu lado mexendo comigo; continuamos andando e na volta o réu estava na casa dele mexendo com a gente fazendo esse gesto (rodando a mão); fomos pra casa dela e depois o réu estava na frente da casa dela e por isso chamamos a mãe dela; descemos e fomos pro armazém; fomos no Delegado lá falar com ele; depois ele não mexia mais comigo, mas só me encarava mesmo.”

(Declarações da informante Maria Eduarda Barbosa Lucas em juízo - mídia no id. 12968812)

“Era a tarde, e de repente surgem as duas, que é a Maria Eduarda e a Ana Clara. Eu conheço elas dali porque moram no mesmo lugar, no mesmo bairro que é onde eu moro e trabalho, né? Aí elas chegaram muito assustadas, elas não chegaram nem a entrar da calçada onde elas estavam, e eu pelo lado de dentro, tem-se um balcão de vidro, ali mesmo eu continuei, e elas chegaram muito assustadas falando que tinha uma pessoa seguindo. Aí eu falei, gente, como assim? Eu falei assim, espera aqui então, vamos ver, deixa essa pessoa passar e depois vocês vão embora. Tá, e nisso elas ficaram. Realmente elas estavam, sim, assustadas pelo acontecido, mas não me relataram nada além disso, que tinha uma pessoa que estava seguindo elas, que elas tinham vindo desde lá de cima, que eu não sei onde elas tinham ido. Eu falei, então vamos esperar, deixa a pessoa passar, depois vocês vão embora, vão para casa. E isso elas fizeram. E depois essa pessoa passou em frente, ela estava de carro, e elas ainda falaram assim, é aquela pessoa que está vindo ali naquele carro. Quando eu vi o carro passando, eu fiquei assim até surpresa, porque eu conheço a pessoa, mora ali no bairro. E ele passou, foi, deu a volta no quarteirão, depois retornou de novo em frente aonde eu estava e as duas paradas, e depois foi embora, não sei o que aconteceu. E elas foram embora, cada um para a sua casa. Ele não passou direto, mas passou assim devagar, o vidro do carro estava fechado, mas dava para ver perfeitamente, e eu vi que ele passou olhando para elas, até porque elas estavam paradas ali. Então, ele passou devagarzinho mesmo. Como eu já sabia da situação, quando eu vi passando, que eu falei que eu fiquei surpresa, eu percebi que realmente ele estava passando e olhando para elas.”

(Depoimento da testemunha Renata Loureiro Pereira Grillo em juízo - mídia no id. 12968812)

Observo, por outro lado, que a negativa apresentada pelo acusado em juízo está isolada nos autos, eis que desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de corroborar suas declarações.

Assim, diversamente do que busca a defesa, os depoimentos e demais provas produzidas são robustos e não conduzem à atipicidade da conduta, muito pelo contrário, evidenciam, indene de dúvidas, que o acusado perseguiu e importunou reiteradamente a vítima, causando-lhe medo e perturbação psicológica, de modo a configurar o tipo penal do art. 147-A do Código Penal.

Outrossim, consigno que não há que se falar em absolvição, por ausência de dano psicológico comprovado, quando a vítima expõe que as condutas reiteradas do acusado trouxeram medo ao seu cotidiano, especialmente ao ir para a escola e ao se deslocar pelo bairro, sendo prescindível a comprovação pericial de dano, para a caracterização do delito.

Nessa senda, ausentes dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Posto isso, passo à análise do pedido subsidiário de revisão da dosimetria.

II.II - DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ao analisar a sentença objurgada, observo que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de reclusão, por entender pela inexistência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase dosimétrica, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a pena restou majorada em 1/2 pela incidência da causa de aumento de pena presente no art. 147-A, §1º, inciso I, do Código Penal, considerando que a vítima era adolescente à época dos fatos.

Ora, demonstrada nos autos a menoridade da vítima, não vejo como acolher o pleito de fixação da pena no mínimo legal, conforme pretende a defesa ao argumentar que a exasperação decorreu de fundamentação inidônea.

Desse modo, mantenho a pena definitiva em 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, conforme acertadamente fixada pelo juízo
a quo
.

Por fim, não substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não restarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa.

III - DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.